Tribunal: TJMT
Processo: 1012082-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012082-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VADIL XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 177.282.741-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos da conta corrente do autor quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012082-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:

VALDIR XAVIER DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1008255-18.2023.8.11.0041 ajuizada por
VADIL XAVIER DE OLIVEIRA
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada pela parte recorrida, e determinou que os requeridos suspendam imediatamente as cobranças das parcelas dos empréstimos na conta corrente do autor, sob pena da incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Sustenta que “
os valores cobrados pelo banco réu estão devidamente amparados por um contrato assinado pela agravada não existindo qualquer irregularidade na cobrança efetuada pelo banco, conforme contrato em anexo
” (sic).

Assevera que “
evidente que há a contratação, sendo legitima a cobrança das parcelas devidamente pactuadas, não havendo qualquer irregularidade ou ilicitude nas contratações
” (sic).

Defende que “
não houve cobranças ilícitas pelo Banco agravante, já que enquanto houver saldo devedor, haverá o desconto de parcelas mensais no valor pactuado
” (sic).

Afiança que “
embora a astreinte seja ferramenta expressiva e importante na busca da efetivação da tutela jurisdicional, só deve ser utilizada a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito que deliberadamente se recusa a cumprir, não podendo configurar-se como ônus excessivo e aplicada desmesuradamente antes mesmo de oportunizado ao requerido o cumprimento da determinação, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais
” (sic), razão pela qual pugna pela sua exclusão ou sua redução, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A almejada tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 15/06/2023 (Id. 171985187).

O agravado ofertou contraminuta no Id. 175604193, postulando pelo desprovimento do recurso manejado.

Houve o recolhimento do preparo no Id.

170427162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como arbitrou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...) É o relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como recebo a presente ação.

Posto isso, esclareço que para a concessão da tutela de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida na inicial, uma vez que a probabilidade do direito do autor está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, bem como a reversibilidade da medida.

Com efeito
, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido enganada, sustentando total ignorância acerca da contratação dos empréstimos, com descontos das prestações mensais na sua conta corrente, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC), que em seu art. 14 indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.

Assim, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em situação semelhante:

[...]

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção dos bancos requeridos em realizar a cobrança das parcelas em questão e atos correlatos às dívidas, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil da parte autora.

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que os réus suspendam imediatamente as cobranças das parcelas dos empréstimos na conta corrente do autor, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento desta decisão.”
(Id. 116622888 dos autos de origem)

Insurge-se o Banco-agravante sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, bem como em relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, questionando a sua excessividade.

Pois bem. Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque a parte autora agravada ajuizou a demanda na origem em face do demandado agravante (Banco Santander) e outra (Liderança Cred Serviços e Cobranças Ltda.), alegando que o segundo requerido ligou diversas vezes oferecendo empréstimo, tendo recusado a contratação, porém, foi efetuado o depósito de R$22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) em sua conta bancária e averbado o empréstimo consignado em sua aposentadoria, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$616,00 (seiscentos e dezesseis reais), com início em 01/03/2023 e término em 01/02/2030, apresentando provas que corroboram com seus argumentos.

Aliado a isso, após a distribuição do processo, a parte autora efetuou o depósito em juízo do valor exato do suposto empréstimo (Id. 111777015 dos autos de origem).

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autor agravado continuará suportando descontos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.”
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado.”
(TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor da multa diária estipulado em R$500,00 (quinhentos reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO
– AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1003916-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da parte autora/recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023